Tribunal: TJDFT
Processo: 0002644-78.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM.

1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado pelo conjunto fático-probatório constante dos autos.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
3. A contravenção de vias de fato é a violência empregada contra a pessoa que ataca a incolumidade física, consubstanciada em atos de ataque ou violência, desde que não caracterize lesões corporais.
4. A ameaça é crime formal e instantâneo, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de causar mal injusto.
5. Nos termos do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, levando em consideração a gravidade do ilícito, a intensidade do sofrimento, a condição socioeconômica da vítima, bem como a do ofensor (brigadista de incêndio), a definição de um valor mínimo a título de danos morais, deve ser reduzida quando operada em valor excessivo.
6. Recurso conhecido e não provido.